Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SARKIS SIMAO AGRAVADO: ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração. Como já foi dito na decisão Id. 17656769, não só a quantia depositada em conta judicial sofrerá correção monetária, mas também o valor do título executivo judicial. O argumento de que o valor arrestado é elevado não vinga, pois não se sabe ao certo qual o real montante resultante do título executivo judicial. O fato de o Juízo Deprecado ter solicitado a retirada de parte do valor depositado em juízo para o pagamento dos honorários periciais não significa que deva ser atendido pelo Juízo de origem, haja vista a possibilidade de que não seja suficiente sequer para saldar a dívida, já que o índice de correção monetária dos débitos judiciais não é o mesmo utilizado pela instituição financeira depositária. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora